Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701143-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR AGRAVADO: DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arthur Borges Lacerda Alencar contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0700179-27.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (Id. 54944733, p. 137): “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR em face da DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIA DA SAÚDE e DIRETOR PRESIDENTE DO IADES, indicados como autoridade coatora, com o objetivo de garantir a pontuação adicional de 10% nas provas de residência médica, porque participou da ação estratégica "O Brasil conta Comigo". Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o mandado de segurança visa a proteção e tutela de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade. No caso, ao menos neste momento processual e antes das informações, não há como apurar relevância no fundamento, para fins de concessão da liminar, conforme exige o artigo 7o, III, da lei do MS. A bonificação de 10% pela participação do impetrante na ação estratégica "O Brasil Conta Comigo" não está previsto no edital. O próprio impetrante reconhece na inicial que o edital não previu a ação estratégica da qual participou como programa para a bonificação. O edital trata apenas do programa de medicina de família e comunidade e medicina geral de família e comunidade. Para ser considerado como direito líquido e certo, o programa deveria constar no edital. Se não consta no edital, não há qualquer ilegalidade a ser corrigida. Tanto que a impetrante pede a alteração do edital. Assim, para fins de mandado de segurança, não há direito líquido e certo. O direito líquido e certo não admite interpretações ou analogias, pois é aquele comprovado de plano, a partir de situação objetiva. Se não há previsão no edital, não há direito líquido e certo. No caso, o impetrante defende que tal programa deveria estar no edital, situação diversa. Todavia, não consta no edital, motivo pelo qual a ausência de pontuação não fere direito líquido e certo. O edital não tratou o programa que o impetrante participou como ação estratégica. A portaria n.o 492/2020 não trata, de forma específica, do programa que o impetrante participou. Por isso, é essencial as informações para que se possa obter mais elementos para evidenciar eventual ilegalidade e violação de direito líquido e certo. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras para, em 10 dias, prestarem informações. Dê-se ciência à pessoa Jurídica interessada, para se quiser, intervir, o que defiro. Ao MP. Em seguida, voltem conclusos para sentença”. Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada está em descompasso com os princípios administrativos e a legislação de regência. Discorre que impetrou Mandado de Segurança contra o ato praticado pelo Diretor Executivo da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e pelo Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) que, em violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica, razoabilidade, deixaram de aplicar a bonificação de 10% na prova de residência em razão de ter participado do programa “O Brasil Conta Comigo”, do governo federal. Assevera que o edital de abertura do processo seletivo para residência médica (Edital Normativo no 1 – RM-1/SES-DF/2024, de 30 de outubro de 2023) “prevê expressamente a concessão de bonificação na nota das provas de residência médica para os médicos que participaram do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade – PRMMFC, e deixa de mencionar a Ação Estratégica: “O Brasil Conta Comigo”, que também se trata de programa do Governo Federal, criado para enfrentamento da pandemia da covid-19, que garante o bônus de 10% para os seus participantes.” Destaca que a Portaria 492, de 23 de março de 2020, consolidou o direito à pontuação adicional de 10% nas provas de residência médica aos participantes da Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo” ao instituir tal estratégia de combate à Covid-19. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para “determinar que as agravadas incluam, na nota da parte agravante, a bonificação de 10% pela participação na Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo” em todas as etapas do SES-DF/2023, atualizando a classificação e realizando sua convocação matrícula, caso tenha nota suficiente para tanto” ou, subsidiariamente, autorizar a continuação no certame como candidato apto a receber a referida pontuação. No mérito, postula a confirmação da tutela recursal e o provimento do Agravo de Instrumento. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 54944734). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Segundo o art. 7o, III, da Lei 12.016/09, é possível a concessão de liminar em mandado de segurança, se houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça.” (Artigo 1o da Lei Federal no 12.016/09) No caso concreto, pede o Agravante a concessão de liminar para atribuir a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota vista, sob o fundamento de que participou do programa “O Brasil Conta Comigo”, do governo federal, e, por consequência, proceda sua reclassificação no processo seletivo de residência médica. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, constato ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Conforme informado pelo Agravante, o Edital Normativo no 1 – RM-1/SES-DF/2024, de 30 de outubro de 2023, que disciplina o Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), não contempla a bonificação de 10% para aqueles que participaram da ação estratégica “O Brasil conta Comigo” durante a pandemia da Covid-19. Logo, conforme bem pontuou o Juiz a quo, não visualizo, em cognição sumária, violação ao direito líquido e certo do Agravante, pois a não atribuição da referida pontuação está em sintonia as disposições do edital. Quanto ao argumento de que o edital violou as disposições da Portaria 492/2020 do Ministério da Saúde, melhor sorte não assiste ao Agravante. De início, esclareço que o fato de o edital contemplar bonificação nas provas de residência médica para os médicos que participaram Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade – PRMMFC –, nos termos da Lei 12.871/2013, não garante a bonificação aos participantes da ação estratégica "O Brasil Conta Comigo", voltada aos alunos dos cursos da área de saúde, para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19), previsto na Portaria no 492, de 23 de março de 2020, do Ministério da Saúde. Ora, o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade – PRMMFC – foi criado por meio de legislação nacional, a qual é aplicada a todos os entes da federação, enquanto a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo” foi prevista por meio de portaria do Ministro da Saúde, que é direcionada aos órgãos da administração federal e aos entes administrativos que aderiram ao referido programa. O ato infralegal elaborado pelo Ministro de Estado não tem o condão de interferir nos processos seletivos elaborados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, conforme previsto no art. 10 da Portaria 492/2020, in verbis: “Art. 10. Para os alunos de que trata os arts. 7o e 8o, a participação na Ação Estratégica garantirá a pontuação adicional de 10% (dez por cento) no processo de seleção pública para Programas de Residências em Saúde promovidos pelo Ministério da Saúde”. (g.n.) Logo, como o Processo Seletivo é organizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), não visualizo, em juízo de cognição sumária, ilegalidade na ausência de atribuição da referida pontuação. Ademais, a majoração da nota do Agravante violaria o princípio da igualdade, pois seria o único candidato beneficiado com a referida pontuação. Logo, em juízo provisório, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso praticado pela autoridade coatora, pois apenas observou as normas do edital. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora